Tribunal: TJDFT
Processo: 0008913-80.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008913-80.2016.8.07.0020 RECORRENTE: ALLICERCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA RECORRIDO: SUELY BARBOSA DE ALENCAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. ATO CONTRADITÓRIO. PRECLUSÃO LÓGICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESTITUIÇÃO DA CONSTRUTORA. APROVADA NA ASSEMBLEIA GERAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. VINCULAÇÃO DE TODOS OS CONDÔMINOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REFORMA DE OFÍCIO. EQUIDADE. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a ilegitimidade da requerida e julgou improcedentes os pedidos iniciais, em consonância com a teoria da asserção. 1.1. Pretensão da autora de reforma ou cassação da sentença. Pede a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e, no mérito, o reconhecimento da legitimidade da ré. 2. Da gratuidade de justiça – não cabimento. 2.1. Ao recolher o preparo, a apelante incorreu em conduta incompatível com o requerimento de assistência judiciária gratuita, operando-se a preclusão lógica, fato que obsta a apreciação da matéria. 2.2. Além disso, não há elemento algum nos autos que demonstrem a incapacidade financeira da apelante. 2.3. Precedente: “(...) O recolhimento do preparo obsta a apreciação do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado em recurso, dada a ocorrência da preclusão lógica. Ao efetuar o recolhimento do preparo, pratica o autor conduta incompatível com o requerimento de concessão do benefício.” (20160510059543APC, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 06/07/2018). 3. Observe-se que a relação jurídica travada nos autos é de consumo, incidindo, desta forma, o sistema de proteção previsto na Lei no 8.078/90, posto que as partes se inserem no conceito de consumidor e fornecedor constante nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 4. Na assembleia geral realizada no dia 06/12/2014, os promitentes compradores destituíram a construtora e ficou consignado que “(...) o Condomínio de Construção se compromete a não interpor novas ações, ficando resguardados os direitos individuais representados por ações já interpostas que não fazem parte do presente acordo; bem como declara ter conhecimento de que a Allicerce não possui qualquer responsabilidade subsidiária ou solidariedade para com os serviços que serão executados por terceiros, após a presente transação.” 5. Desde o dia 01/12/14, a construtora ré não é responsável pela construção do empreendimento e, como a presente ação foi ajuizada em 19/12/2016, não há como imputar-lhe responsabilidade tendo em vista o acordo extrajudicial firmado. 5.1. O acordo extrajudicial é válido e obriga todos os condôminos. Insta salientar que, caso entenda pela invalidade da assembleia realizada, a autora deve procurar os meios próprios para a sua anulação, objeto que foge aos limites da presente demanda. Por esse motivo, não prospera a alegação de ausência de publicidade da assembleia ou da ata. 5.2. Também não se discute acerca dos direitos de propriedade da autora e sim acerca da obrigação da construtora pelo atraso na entrega do imóvel. 6. Dos honorários advocatícios de sucumbência – reforma de ofício. 6.1. A fixação de honorários é matéria de ordem pública, podendo ser revista de ofício pelo Tribunal. 6.2. Ainda que fixada a verba no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa (fixado em R$ 353.200,00), o montante se mostra excessivo. 6.3. Há que se considerar que o serviço advocatício não necessitou da prática de atos processuais de maior complexidade, tendo as provas sido estritamente documentais, bem como a lide restou julgada de forma antecipada, porquanto dispensada a dilação probatória. O processo não exigiu maiores esforços por parte do causídico da apelada, circunstância que autoriza a redução do valor dos honorários de advogado. Considera-se, ainda, o lugar da prestação do serviço, que, sendo nesta capital, não demandou maior disposição de tempo. 6.4. Nesse diapasão, mostra-se proporcional e suficiente a fixação da verba honorária em R$ 10.000,00, já computada a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC. 7. Apelo improvido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, sustentando a impossibilidade de se fixar os honorários advocatícios sucumbenciais com base apreciação de equidade quando claros o proveito econômico e o valor da causa. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009